Tribunal: TJDFT
Processo: 0726927-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. FACADAS. CONFUSÃO GENERALIZADA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
1. No caso, o periculum libertatis restou demonstrado pela gravidade concreta do crime supostamente cometido pelo ora paciente (homicídio consumado contra uma vítima e tentado contra pelo menos outras 4 pessoas, após briga generalizada), o que levou à comunidade intranquilidade social, sendo a medida constritiva mais gravosa, a única suficiente para resguardar a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal, considerando, ademais, a conveniência da futura instrução criminal, notadamente pela mudança de endereço do paciente.
2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
3. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.